Tribunal: TJSP
Processo: 2259611-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral c.c. consignação em pagamento e pedido de tutela antecipada. Decisão que deferiu pedido de tutela antecipada para que a ré se abstenha de realizar descontos, diretamente, no benefício da autora, sob pena de multa diária. Inconformismo da ré. Não cabe reconhecer que caiba redução do valor imposto

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral c.c. consignação em pagamento e pedido de tutela antecipada. Decisão que deferiu pedido de tutela antecipada para que a ré se abstenha de realizar descontos, diretamente, no benefício da autora, sob pena de multa diária. Inconformismo da ré. Não cabe reconhecer que caiba redução do valor imposto à astreinte para o caso de que venha descumprir a determinação judicial, como não há como se acoimar de excessiva a imposição de multa por ato no importe de R$500,00, com a observação de que o limite deve ser fixado na quantia máxima de R$ 5.000,00. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.